Tribunal: TJDFT
Processo: 0752929-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. NATUREZA SANCIONATÓRIA. BUSCA E APREENSÃO. MULTA DE 50%. NATUREZA INDENIZATÓRIA. INSTITUTOS DISTINTOS. AUTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCOMITANTE. PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou o pedido de aplicação das astreintes.
2. O agravante moveu ação de rescisão de contrato de compra e venda de veículo automotor contra a agravada e outros, obtendo tutela de urgência para a suspensão do contrato de financiamento do veículo, sob pena de multa cominatória (astreintes).
3. A agravada não cumpriu a decisão judicial e continuou a cobrar do agravante as prestações do financiamento e ainda propôs ação de busca e apreensão, que resultou na apreensão indevida do veículo, cujo pedido foi julgado improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (I) definir se a compensação das astreintes com a multa recebida na ação de busca e apreensão é admissível; e (II) estabelecer o período de descumprimento da decisão e, consequentemente, de imposição das astreintes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A multa do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei 911/1969 tem natureza sancionatória e reparatória, aplicável no âmbito da ação de busca e apreensão.
6. As astreintes, embora constituam sanção processual, não têm a finalidade de reparar qualquer dano, prestando-se, apenas, a compelir a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta, sendo cabíveis em qualquer tipo de demanda.
7. A decisão liminar antecipou parcialmente a tutela para determinar a suspensão do contrato de financiamento, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por descumprimento (a cada prestação cobrada).
8. Constatado o descumprimento da ordem entre novembro de 2022 e março de 2024, e por se tratar de obrigação sucessiva, renovável a cada mês, são devidas as astreintes pelo período de dezesseis meses.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento parcialmente provido para reconhecer que o Agravante tem direito a receber da Agravada o valor de R$ 16.000,00, devidamente atualizado, a título de astreintes. Unânime.
Tese de julgamento: “1. A multa do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei 911/1969 tem natureza sancionatória e reparatória. 2. As astreintes têm caráter coercitivo e podem ser cumuladas com outras multas.”
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, art. 3o, § 6o; e CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.994.381/AL, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12/12/2023; e STJ, AgInt no REsp 1588151/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13/12/2018.